Tribunal: TCU
Processo: 011.853/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos iniciais de concessão de aposentadoria de Gilmar Gomes de Lira e Rosângela Conceição Haddad, ex-servidores do Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de atos de concessão de aposentadoria referente a ex-servidores vinculados ao Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 1o, inciso VIII, 259, inciso II; e 262, § 2o do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria referentes a Gilmar Gomes de Lira e a Rosângela Conceição Haddad, negando-lhes o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado n.o 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal de Contas da União que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos considerados ilegais, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste acórdão, do inteiro teor da deliberação aos interessados, alertando-lhes de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não os eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, emita novo ato de concessão de aposentadoria e submeta-o ao Tribunal pelo Sistema e-Pessoal, após suprimidas as irregularidades que ensejaram a apreciação pela ilegalidade.